Tribunal: TJDFT
Processo: 0734357-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. REPONSABILIDADE PAGAMENTO FATURAS. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR PARA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que declarou a inexistência do débito em nome do autor/recorrido, referente ao imóvel situado na Quadra 301, conjunto 02, casa 03, Residencial Oeste, São Sebastião/DF, relativo ao período de 10/2018 a 11/2019.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o dever de pagar pelo serviço de fornecimento de água é destituído de natureza jurídica de obrigação propter rem, porquanto não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços.
3. O autor/recorrido alega que o locatário seria responsável pelo pagamento das faturas relativas ao período de 10/2018 a 11/2019, sob o fundamento de que estaria na posse do imóvel.
4. O contrato de locação demonstra que o imóvel foi alugado por Davi José da Silva Santos pelo período de 14.09.2017 a 14.09.2018. Não havendo qualquer prova nos autos de que o contrato tenha sido prorrogado. Além disso, o autor/recorrido requereu alteração da titularidade dos serviços, em 05.10.2018, id 3392018, consentido, conforme o documento, em efetuar o pagamento das faturas mensais da CAESB, período que, inclusive, coincide com o termo final do contrato de locação colacionado aos autos. Note-se que o parcelamento efetuado pelo autor, relativo ao período de 02/2018 a 10/2018, não corrobora a alegação de que o período posterior, que não fora objeto do parcelamento, é de responsabilidade de Davi José da Silva Santos.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e s em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.